Tribunal: TJDFT
Processo: 0701089-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO (ART. 33, CAPUT C/C ART. 40, III, DA LEI 11.343/06). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME PERMANENTE, DE MERA CONDUTA E DE AÇÃO MÚLTIPLA. ACERVO PROBATÓRIO CONSISTENTE EM LAUDO QUÍMICO E PROVA ORAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. PLEITOS ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO REJEITADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS NEUTRAS. 2a FASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. 3a FASE. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, III, DA LAD (IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO). RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. PENA DEFINITIVA MANTIDA. REGIME PRISIONAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. BENEFÍCIOS DOS ARTS. 44 E 77 DO CP. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, mormente pela análise do acervo probatório composto pelos elementos indiciários, pelo exame químico e pelos relatos em juízo, conclui-se que o apelante estava comercializando substâncias entorpecentes no local, notadamente por ser área conhecida pela mercancia ilícita de drogas, o que foi expressamente salientado pela testemunha policial. A condenação pelo art. 33, caput, da LAD é medida que se impõe, sendo inviáveis, portanto, as teses absolutória ou desclassificatória para o delito do art. 28 da LAD.
2. Para a configuração do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, não há necessidade de o agente ser flagrado comercializando a substância ilícita. Tal delito é classificado como de mera conduta. Basta que o agente pratique um dos verbos nucleares descritos no dispositivo legal – in casu, “guardar e ter em depósito”-, cuja destinação comercial é presumida pelas circunstâncias do caso concreto.
3. O policial, no desempenho da função estatal, goza de presunção de idoneidade e seu depoimento, tomado na condição de testemunha, serve para respaldar o decreto condenatório, especialmente quando não há qualquer razão para se duvidar da veracidade de suas declarações.
4. A condição de usuário, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória e de afastar a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, tendo em vista que uma conduta não exclui a outra.
5. Incide a causa de aumento de pena do art. 40, inciso III, da Lei n.11.343/2006 quando o agente comercializa drogas nas imediações de estabelecimento de ensino, sendo desnecessário comprovar dolo específico de vender entorpecente aos estudantes.
6. Mantém-se o regime prisional inicial fechado para o cumprimento da pena de reclusão, tendo em vista o quantum de pena corporal aplicado e a reincidência específica na mercancia ilícita de drogas, em estrita observância ao art. 33, §§ 2o, ‘a’, e 3o, do Diploma Penal.
7. Recurso conhecido e desprovido.